Tribunal: TJPA
Processo: 0800671-45.2024.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10863 - Ausência de Legitimidade para propositura de Ação Civil Pública
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800671-45.2024.8.14.0046

APELANTE: MUNICIPIO DE RONDON DO PARA, ESTADO DO PARÁ

APELADO: JURANDY FERREIRA LEITE, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE BOLSAS COLETORAS DE FEZES E DEMAIS MATERIAIS E MEDICAMENTOS
. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE DO ESTADO E DO MUNICÍPIO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E À RESERVA DO POSSÍVEL INEXISTENTE. APLICAÇÃO DE MULTA. CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo
ESTADO DO PARÁ contra sentença
que julgou procedente o pedido do autor, determinando ao ESTADO DO PARÁ e ao Município de Rondon do Pará o fornecimento de bolsas coletoras de fezes, adesivo microporoso, placas convexas, protetor cutâneo, pasta hidrocoloide e cinto,
inclusive com o custeio de tratamento particular, se necessário, até o reestabelecimento de saúde e todas as demais decorrências do quadro que o paciente apresentar, majorando as astreintes anteriormente fixadas.

II. Questão em discussão

2.
A questão consiste em verificar se
deve ser reformada a sentença que determinou o fornecimento de bolsas coletoras de fezes, adesivo microporoso, placas convexas, protetor cutâneo, pasta hidrocoloide e cinto,
além do custeio de tratamento particular, se necessário, majorando as astreintes anteriormente fixadas.

III. Razões de decidir

3.
O direito à saúde é um direito fundamental reconhecido pela Constituição Federal de 1988, que estabelece como dever do Estado garantir o acesso universal e igualitário a ações e serviços de saúde.

4.
O
artigo 196 da Constituição Federal estabelece a responsabilidade dos Entes Federados quanto a viabilizar a concreção do direito à saúde.

5.
O Sistema Único de Saúde (SUS), regulado pela Lei nº 8.080 de 1990, no artigo 7º, estabelece,
dentre as suas atribuições, a universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência; e a integralidade de assistência, entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema
.

6. Não existe violação ao Princípio da Separação dos Poderes ou à Reserva do Possível quando o Poder Judiciário determina o cumprimento de obrigação Estatal mínima relacionada ao direito à saúde.

7.
Acerca da multa aplicada,
em caso de descumprimento da decisão judicial, é cabível a aplicação da medida coercitiva para a efetivação da tutela de urgência deferida.
A ausência da prestação administrativa é o que enseja a atuação do Poder Judiciário, sendo a penalidade fixada um instrumento coercitivo idôneo para promover a efetivação de ordens judiciais, sobretudo àquelas destinadas a garantir o acesso a providências médicas e de saúde,
não configurando afronta ao Princípio da Razoabilidade e Proporcionalidade, e não ficando ainda demonstrado qualquer prejuízo estrutural concreto que justifique a exclusão da pena fixada.

8. O paciente faz jus ao recebimento
de bolsas coletoras de fezes, adesivo microporoso, placas convexas, protetor cutâneo, pasta hidrocoloide e cinto,
além do custeio de tratamento particular, se necessário
, razão pela qual a
manutenção da sentença é medida que se impõe.

IV. Dispositivo

9. Apelação conhecida e desprovida.

_________

Dispositivos relevantes citados
:
Constituição Federal, artigo 196 e 198.

Jurisprudência relevante citada:

STF - RE: 1366243 SC, Relator: Min. GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 16/09/2024, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 10-10-2024 PUBLIC 11-10-2024;
STJ - REsp: 1597188 GO 2016/0110496-0, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Publicação: DJ 17/08/2018; STJ - REsp. 1.657.156/RJ , Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 4.5.2018; STJ - AREsp: 1534208 RN 2019/0192917-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 20/08/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/09/2019;

;
STJ - REsp: 1597188 GO 2016/0110496-0, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Publicação: DJ 17/08/2018 ;

TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0007009-75.2017.8.14.0026 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 14/04/2025; TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800218-25.2022.8.14.0077 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 12/06/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 41ª Sessão
Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 01 de dezembro de 2025
.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação (processo nº
0800671-45.2024.8.14.0046
) interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Rondon do Pará, nos autos da Ação Civil Pública com Pedido de Obrigação de Fazer e Tutela Liminar de Urgência ajuizada pelo Ministério Público, representando Jurandy Ferreira Leite,
que julgou procedente o pedido do autor, determinando ao ESTADO DO PARÁ e ao MUNICÍPIO DE RONDON DO PARÁ o fornecimento de bolsas coletoras de fezes, adesivo microporoso, placas convexas, protetor cutâneo, pasta hidrocoloide e cinto,
inclusive com o custeio de tratamento particular, se necessário, até o reestabelecimento de saúde e todas as demais decorrências do quadro que o paciente apresentar, majorando as astreintes anteriormente fixadas.

A sentença recorrida teve a seguinte conclusão:

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I, do CPC, ACOLHO A PRETENSÃO AUTORAL, resolvendo o mérito da presente lide, para determinar que o requerido providencie

os insumos do pedido necessário, nos termos da tutela antecipada já deferida. Considerando a informação de descumprimento, DETERMINO que o ESTADO DO PARÁ e o MUNICÍPIO DE RONDON DO PARÁ, forneçam para JURANDY FERREIRA LEITE o total de 10 bolsas coletoras de fezes convexas por mês (se for a de 01 peça) sem o adesivo microporoso ao redor ou, 10 placas convexas e 10 bolsas coletoras de fezes por mês (se for de 02 peças) sem o adesivo microporoso ao redor, 01 frasco de protetor cutâneo spray por mês, 01 pasta de hidrocoloide por mês e 01 cinto
a cada 06 meses, por tempo indeterminado, inclusive com o custeio de tratamento particular,
se necessário, até o reestabelecimento de sua saúde e todas as demais decorrências do quadro que a paciente apresentar,
no prazo de cinco dias corridos
, nos termos da decisão de ID 113767034, cuja cópia deve ser anexada a presente decisão,
sob pena de pagamento de multa, A QUAL MAJORO para o valor de R$10.000,00 (dez mil reais) por dia de descumprimento, limitado a R$ 100.000,00 (cem mil reais).
(Grifo nosso)

Em suas razões (Id. 24667286), o Apelante suscita, em síntese, a ofensa ao Princípio da Separação dos Poderes e ao Princípio da Reserva do Possível.

Alega o valor excessivo da multa aplicada, devendo ser aplicado o Princípio da Razoabilidade e Proporcionalidade.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença recorrida.

O Apelado apresentou contrarrazões (Id. 24667288), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Encaminhados os autos ao Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (Id.
27370092
).

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço da Apelação, passando a examiná-la.

A questão em análise reside em verificar
se
deve ser reformada a sentença que determinou o fornecimento de bolsas coletoras de fezes, adesivo microporoso, placas convexas, protetor cutâneo, pasta hidrocoloide e cinto,
além do custeio de tratamento particular, se necessário, majorando as astreintes anteriormente fixadas.

No caso concreto, a Ação Civil Pública foi ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará contra o Estado do Pará e o Município de Rondon do Pará, objetivando garantir à pessoa idosa
JURANDY FERREIRA LEITE
, de 64 anos, o fornecimento de bolsas coletoras de fezes, adesivo microporoso, placas convexas, protetor cutâneo, pasta hidrocoloide e cinto.

Em decisão interlocutória, foi deferida a tutela antecipada, sendo determinado que o Estado do Pará e o Município forneçam 10 bolsas coletoras de fezes convexas por mês (se for a de 01 peça) sem o adesivo microporoso ao redor ou, 10 placas convexas e 10 bolsas coletoras de fezes por mês (se for de 02 peças) sem o adesivo microporoso ao redor, 01 frasco de protetor cutâneo spray por mês, 01 pasta de hidrocoloide por mês e 01 cinto a cada 06 meses, por tempo indeterminado. Tal tutela foi posteriormente confirmada em sentença (Id. 24667280).

O direito à saúde é um direito fundamental reconhecido pela Constituição Federal de 1988, que estabelece como dever do Estado garantir o acesso universal e igualitário a ações e serviços de saúde.

Sobre a responsabilidade do Município e do Estado, o artigo 196 da Constituição Federal de 1988 estabelece que a saúde é “
direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”, englobando todos os Entes Federativos como responsáveis pela efetivação desse direito fundamental.

Outrossim, o Sistema Único de Saúde (SUS), regulado pela Lei nº 8.080 de 1990, no artigo 7º, estabelece,
dentre as suas atribuições, a universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência; e a integralidade de assistência, entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema
.

Sobre o tema, o julgado do RE 393.175-AgR, sob a relatoria do Excelentíssimo Ministro Celso de Mello, com o entendimento de que o Estado, em sua acepção ampla (União, Estado Distrito Federal e Municípios), tem o dever constitucional de fornecer às pessoas os tratamentos necessários à sua sobrevivência e melhoria de qualidade de vida, por se tratar de serviço de relevância pública. Vejamos:

PACIENTES COM ESQUIZOFRENIA PARANÓIDE E DOENÇA MANÍACO-DEPRESSIVA CRÔNICA, COM EPISÓDIOS DE TENTATIVA DE SUICÍDIO - PESSOAS DESTITUÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS - DIREITO À VIDA E À SAÚDE - NECESSIDADE IMPERIOSA DE SE PRESERVAR, POR RAZÕES DE CARÁTER ÉTICO-JURÍDICO, A INTEGRIDADE DESSE DIREITO ESSENCIAL - FORNECIMENTO GRATUITO DE MEDICAMENTOS INDISPENSÁVEIS EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES - DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO (CF, ARTS. 5º, "CAPUT", E 196) - PRECEDENTES (STF) - ABUSO DO DIREITO DE RECORRER - IMPOSIÇÃO DE MULTA - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. O DIREITO À SAÚDE REPRESENTA CONSEQÜÊNCIA CONSTITUCIONAL INDISSOCIÁVEL DO DIREITO À VIDA. -
O direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada à generalidade das pessoas pela própria Constituição da República (art. 196). Traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira responsável, o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas idôneas que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica e médico-hospitalar. - O direito à saúde - além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas - representa conseqüência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional
. [...] Precedentes. (RE 393175 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 12/12/2006, DJ 02-02-2007 PP-00140 EMENT VOL-02262-08 PP-01524). (grifei).

As normas contidas nos artigos 196 e 198 da Constituição Federal possuem natureza programática ao implementarem políticas de governo a serem seguidas pelo legislador ordinário, pois traçam diretrizes e fins colimados pelo Estado na consecução dos fins sociais, tal circunstância, no entanto, não afasta a responsabilidade do Estado do Pará e do Município de Rondon do Pará em garantir o direito essencial do ser humano à saúde, que consiste em um direito fundamental indissociável do direito à vida.

Assim, é obrigação do Poder Público efetivar as prestações de saúde, incumbindo-lhe promover em favor das pessoas e da comunidade medidas preventivas e de recuperação, que fundadas em políticas públicas idôneas, tenham por finalidade viabilizar e dar concreção ao que dispõe o artigo 196 da Constituição Federal.

Portanto, não existe violação ao Princípio da separação dos poderes, pois o Poder Judiciário, ao determinar o cumprimento de obrigações relativas à saúde, apenas dá efetividade aos direitos constitucionais e convencionais assegurados.

Não há que se falar ainda em ofensa à Reserva do Possível, pois esta não pode ser invocada como justificativa para a inércia governamental no adimplemento de uma prestação positiva imposta ao Poder Público pela Constituição Federal, como o fornecimento de medicamentos e afins, sob pena de se comprometer a própria eficácia da norma constitucional.

Dessa forma, a Reserva do Possível não se aplica diante da necessidade de atendimento de direitos inerentes ao chamado mínimo existencial, quando o Poder Público não comprovar a impossibilidade orçamentária de cumprir com sua obrigação.

Acerca da multa aplicada,
em caso de descumprimento da decisão judicial, é cabível a aplicação da medida coercitiva para a efetivação da tutela de urgência deferida.

No presente caso, a ausência da prestação administrativa é o que enseja a atuação do Poder Judiciário, sendo a penalidade fixada um instrumento coercitivo idôneo para promover a efetivação de ordens judiciais, sobretudo àquelas destinadas a garantir o acesso a providências médicas e de saúde,
não configurando afronta ao Princípio da Razoabilidade e Proporcionalidade, e não ficando ainda demonstrado qualquer prejuízo estrutural concreto que justifique a exclusão da pena fixada.

Além disso, considerando o descumprimento da liminar anteriormente deferida, o Juízo de primeiro grau consignou:

Não obstante, este Juízo não pode ficar alheio a informação de descumprimento da liminar, e diante da atual situação fática, bem como da documentação aportada aos autos e, ainda, como forma de assegurar o provimento jurisdicional,
entendo que é necessária à majoração das astreintes anteriormente fixadas de forma a compelir o cumprimento da obrigação pela parte requerida, até o pedido de cumprimento de sentença provisório pela parte autora
. (Grifo nosso)

Ressalte-se que a finalidade da multa não é promover o enriquecimento da parte, mas tão somente compelir o ente público ao cumprimento da obrigação, no prazo fixado em sentença. Assim, a multa aplicada não será aplicada, caso os entes Estatal e Municipal cumpram o determinado na decisão.

O Superior Tribunal de Justiça há muito pacificou o entendimento da possibilidade de estabelecer multa diária contra a Fazenda Pública para propiciar o cumprimento de obrigação de fazer, inclusive, em sede de recurso repetitivo, autorizando o bloqueio de verbas públicas, senão vejamos:

DECISÃO:
A jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que são cabíveis o bloqueio de verbas públicas e a fixação de multa diária (astreintes) para o descumprimento de determinação judicial, especialmente nas hipóteses de fornecimento de medicamentos ou tratamento de saúde.
Confira-se: (...) E, em se tratando do direito à saúde, com maior razão deve ser aplicado, em desfavor do ente público devedor, o preceito cominatório, sob pena de ser subvertida garantia fundamental. Em outras palavras, é o direito-meio que assegura o bem maior: a vida. (...) Trata-se do "poder geral de efetivação", concedido ao juiz para dotar de efetividade as suas decisões. (...) O acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte, segundo o qual é possível o bloqueio de verbas públicas para dar eficácia à decisão judicial que impôs ao Estado o dever de fornecer fármaco. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ADOÇÃO DE MEDIDA NECESSÁRIA À EFETIVAÇÃO DA TUTELA ESPECÍFICA OU À OBTENÇÃO DO RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE. ART. 461, § 5o. DO CPC. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE CONFERIDA AO JULGADOR, DE OFÍCIO OU A REQUERIMENTO DA PARTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. ACÓRDÃO SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC E DA RESOLUÇÃO 08/2008 DO STJ. 1. Tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação. 2. Recurso Especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 08/2008 do STJ. (REsp 1069810/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 6/11/2013). Incidência da Súmula 83/STJ. Ante o exposto, nego provimento ao recurso especial. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 02 de agosto de 2018. MINISTRO BENEDITO GONÇALVES, Relator (STJ - REsp: 1597188 GO 2016/0110496-0, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Publicação: DJ 17/08/2018 – Grifo nosso)

No mesmo sentido, é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO À SAÚDE. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE CUSTEIO DE CIRURGIA E TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO COM BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que, em sede de Agravo de Instrumento, manteve decisão liminar determinando ao ente público o custeio de cirurgia (pancreato-duodenectomia) e tratamento fora do domicílio, sob pena de bloqueio de verbas e multa ao gestor por descumprimento injustificado da ordem judicial. 2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se é legítima a responsabilização solidária do Estado do Pará no fornecimento de tratamento médico, mesmo diante das regras de repartição de competências (Tema 793/STF); (ii) saber se a imposição de bloqueio de verbas públicas e a previsão de multa por ato atentatório à dignidade da justiça violam o regime de precatórios e os princípios do contraditório e da ampla defesa. 3.
A jurisprudência do STF e do STJ reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação de serviços de saúde, sendo legítima a imposição de obrigação a qualquer um deles, independentemente de repartição administrativa interna, notadamente em situações de urgência. 4. O bloqueio de verbas públicas para garantir obrigação de fazer não configura afronta ao regime de precatórios (CF, art. 100), por se tratar de medida coercitiva excepcional que visa assegurar o cumprimento de ordem judicial voltada à efetivação de direito fundamental. A advertência quanto à multa ao gestor público, nos termos do art. 77, § 2º, do CPC, é medida legal e proporcional, não se confundindo com astreintes
. 5. Inexistindo vício na decisão agravada e evidenciado o caráter procrastinatório do recurso, aplica-se ao agravante a multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 1.021, § 4º, do CPC. 6. Recurso desprovido. Multa aplicada nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0800375-30.2025.8.14.0000 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 26/05/2025 – Grifo nosso)

Igualmente, é o parecer do Órgão Ministerial, manifestando-se pelo desprovimento do recurso:

Nesses termos, nada tendo a acrescentar e em amparo ao princípio da celeridade da tutela jurisdicional,
RATIFICO as Contrarrazões de ID n° 24667288, apresentadas pelo Ministério Público do Estado do Pará, pugnando pelo Desprovimento do Recurso interposto,
nos termos da Recomendação nº 57 CNMP, art. 17, §3º, e art. 4° da Recomendação nº 34 CNMP, c/c artigos 4º e 20 da Resolução n. 261, de 11 de abril de 2023, do CNMP, e remeto os autos para julgamento pela Egrégia 1ª Turma de Direito Público. (Grifo nosso)

Dessa forma,
tratando-se de um direito fundamental à vida e saúde,
de acordo com a jurisprudência das Cortes Suprema e Superior, bem como deste Egrégio Tribunal de Justiça
, e ainda na esteira do parecer do Ministério Público, a manutenção da sentença
é medida que se impõe
.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO à APELAÇÃO
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Alerta-se às partes que a oposição de Embargos Declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC.

P.R.I.C.

Servirá a presente decisão como Mandado/Ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 09/12/2025